Tribunal: TJDFT
Processo: 0728909-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DA EXEQUENTE. ANUÊNCIA DA EXECUTADA. ABUSIVIDADE AFASTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SÚMULA 33 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. A premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que a cláusula de eleição de foro prevista na Cédula de Crédito Bancário é abusiva, por não corresponder a nenhum dos critérios previstos no artigo 781 do Código de Processo Civil. Todavia, o foro eleito corresponde à sede da pessoa jurídica exequente, não se afigurando aleatória. Ademais, a própria executada declara que anuiu expressamente com a escolha, bem como rechaça o reconhecimento da abusividade.
2. A hipótese se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.